Tribunal: STF
Processo: Rcl 67627
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NA RECLAMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES NS. 642/2019 E 669/2020 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E LEI N. 11.365/2022. REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Em 4.6.2025, foi determinada a inclusão desta reclamação na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 13.6.2025.



    2. Em 6.6.2025, pela Petição/STF n. 78.076/2025, Jif Créditos – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado e Fundo de Gestão e Recuperação - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados requerem “seja realizado o destaque do julgamento da reclamação em epígrafe do ambiente virtual, conforme art. 4º, II, da Resolução nº 642/2019 desse e. STF, com a posterior inclusão em pauta presencial da c. Primeira Turma, a fim de permitir o debate aprofundado do caso e a realização de sustentação oral presencialmente” (fl. 2, doc. 51).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos requerentes.



    4. No art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, incluído pela Resolução n. 669/2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    5. As alterações promovidas pela Resolução n. 669/2020 na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral.



    Com a Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou-se o art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) para incluir-se o § 2º-B:



    “Art. 7º (…)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I – recurso de apelação; 



    II – recurso ordinário;



    III – recurso especial;



    IV – recurso extraordinário;



    V – embargos de divergência;



    VI – ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral na reclamação passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2º-B da Lei n. 14.365/2022.



    6. Nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal, o advogado pode encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário Virtual, após a publicação da pauta, em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    Assim, não há motivo para determinar o julgamento presencial desta reclamação, o qual pode ser realizado no ambiente virtual, ao tempo em que encaminhadas as razões que sustentam a tese dos advogados.



    7. Os argumentos expostos pela parte estão devidamente cumpridos com a possibilidade de realização de sustentação por meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa aos advogados dos beneficiários da decisão reclamada, tampouco à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.



    Como anotado, não há prejuízo, mas mais eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral por meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    No julgamento pelo Plenário Virtual, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial desta reclamação, ajuizada para assegurar o cumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.737 e 5.492 e no Recurso Extraordinário n. 840.435, paradigma do Tema 598 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada desta reclamação da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente, nos casos da lei e na forma da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora